Tribunal: TJDFT
Processo: 0728050-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728050-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Esclareça a defesa se o paciente permanece custodiado, tendo em vista o teor da certidão n. 3909/2024 juntada, nesta data, nos autos de origem. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2024 15:37:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator